Tribunal: TJSP
Processo: 1002775-24.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
r Municipal no 16/2003, na base de cálculo da contribuição previdenciária. Sentença de improcedência. Recurso do autor buscando a reforma do julgado. Inadmissibilidade. Verba de natureza "propter laborem", não se incorporando aos vencimentos, de modo que não é passível de descontos previdenciários. Precedentes. Recurso improvido, por maioria de votos.
(TJSP; Apelação Cível 1002775-24.2019.8.26.0157; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Cubatão - 4a Vara; Data do Julgamento: 05/09/2020; Data de Registro: 08/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

Cubatão

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/09/2020

Data de publicação:

08/09/2020

Ementa:
Servidor Municipal de Cubatão. "Agente Fiscal de Tributos I". Pretensão à inclusão da vantagem denominada "Adicional de Produtividade Fiscal – APF", instituída pela Lei Complementar Municipal no 16/2003, na base de cálculo da contribuição previdenciária. Sentença de improcedência. Recurso do autor buscando a reforma do julgado. Inadmissibilidade. Verba de natureza "propter laborem", não se

Ementa:
Servidor Municipal de Cubatão. "Agente Fiscal de Tributos I". Pretensão à inclusão da vantagem denominada "Adicional de Produtividade Fiscal – APF", instituída pela Lei Complementar Municipal no 16/2003, na base de cálculo da contribuição previdenciária. Sentença de improcedência. Recurso do autor buscando a reforma do julgado. Inadmissibilidade. Verba de natureza "propter laborem", não se incorporando aos vencimentos, de modo que não é passível de descontos previdenciários. Precedentes. Recurso improvido, por maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000716794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002775-24.2019.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante RUBENS
BARBOSA DE SOUZA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos deram provimento ao recurso, vencido o Segundo Juiz. Prosseguindo no
julgamento, nos termos do art. 942, §1o, do CPC, com a participação dos
desembargadorers Jarbas Gomes e Oscild de Lima Júnior, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, que declarará. Acórdão com
o Segundo Juiz. De conformidade com o voto do relator designado, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI,
vencedor, AFONSO FARO JR., vencido, com declaração de voto, RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
AROLDO VIOTTI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 43.253
APELAÇÃO No 1002775-24.2019.8.26.0157, de Cubatão
APELANTE: RUBENS BARBOSA DE SOUZA
APELADO: MUNICÍPIO DE CUBATÃO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: ORLANDO GONÇALVES DE CASTRO NETO
RELATOR DESIGNADO
Servidor Municipal de Cubatão. “Agente Fiscal de Tributos I”.
Pretensão à inclusão da vantagem denominada “Adicional de
Produtividade Fiscal
APF”, instituída pela Lei Complementar
Municipal no 16/2003, na base de cálculo da contribuição
previdenciária. Sentença de improcedência. Recurso do autor
buscando a reforma do julgado. Inadmissibilidade. Verba de
natureza
“propter
laborem”,
não
se
incorporando
aos
vencimentos, de modo que não é passível de descontos
previdenciários. Precedentes. Recurso improvido, por maioria de
votos.
I.
Ação de rito ordinário movida RUBENS BARBOSA
DE SOUZA, servidor público municipal, ocupante do cargo de “Agente Fiscal de Tributos
I”, contra o MUNICÍPIO DE CUBATÃO, objetivando a inclusão, na base de cálculo da
contribuição previdenciária, da vantagem denominada “Adicional de Produtividade Fiscal
APF”, instituída pela Lei Complementar Municipal no 16/2003, por ele percebida, a
contar do pedido administrativo, efetuado em maio de 2012, ao entendimento de que se
trata de verba de caráter geral e permanente, incorporando-se aos vencimentos.
A r. sentença de fls. 731/734, de relatório adicionalmente adotado, julgou
improcedente a ação, condenado o autor ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado.
Sobreveio recurso de Apelação do requerente. Nas razões de fls. 737/772,
busca a procedência da ação, reiterando os argumentos expostos na inaugural, no
sentido de “que o adicional é pago em caráter genérico, a todos os membros da carreira;
não há vinculação para o percebimento do adicional de produtividade fiscal de sobrecarga
de trabalho, notadamente, a realização de serviços extraordinários. A pontuação máxima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevista em tabela determinada na lei sempre é presumidamente alcançada pelo
servidor.” (textual fls. 747).
O recurso foi contrariado a fls. 793/805, subindo os autos. Este, em síntese,
o relatório.
II.
Em posicionamento a final acolhido por maioria,
ousei discordar do Eminente Relator, entendendo não assistir razão ao autor.
Busca o autor, servidor municipal ativo, ocupante do cargo de “Agente
Fiscal de Tributos I”, seja determinado ao Município de Cubatão que inclua na base de
cálculo da contribuição previdenciária a vantagem denominada “Adicional de
Produtividade Fiscal”, por ele percebida, desde o pedido administrativo, efetuado em maio
de 2012, ao entendimento de que se trata de verba de caráter geral, incorporando-se aos
vencimentos.
O “Adicional de Produtividade Fiscal” foi instituído, no âmbito do Município
de Cubatão, pela Lei Complementar Municipal no 16, de 23 de dezembro de 2003, cuja
disciplina está no artigo 7o e seguintes, cumprindo reproduzir os dispositivos pertinentes à
espécie (fls. 400 e seguintes):
“Art. 7o - Fica instituído o Adicional de Produtividade Fiscal
APF
a ser
atribuído aos ocupantes dos cargos de Agente Fiscal de Tributos e Fiscal de Tributos da
Prefeitura Municipal de Cubatão que atuem na execução de serviços de planejamento e
administração tributária e serviços fiscais de natureza interna e externa, nos termos desta
Lei, e estejam em efetivo exercício nas Supervisões e Coordenadorias hierarquizadas à
Gerência de Tributos da Secretaria de Finanças.
Art. 8o - O Adicional de Produtividade Fiscal ADF de que trata o art. 7o será
devido aos titulares dos cargos de que trata o artigo anterior desde que estejam no efetivo
exercício de suas funções e que optem pelo Regime de Trabalho com Adicional de
Produtividade Fiscal ora instituído.
(....)
Art. 11 Para os efeitos desta seção, considera-se como de efetivo exercício:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I os afastamentos decorrentes de:
a) férias, casamento e luto;
b) convocação para o serviço militar e outros obrigatórios por lei.
II as licenças:
a) por acidentes em serviço ou doença profissional;
b) para tratamento da própria saúde, pelo prazo concedido pela autoridade
médica, na forma da lei, ou até a data do início da aposentadoria por invalidez, ou do
falecimento;
c) especial, concedida à funcionária gestante;
d) concedidas pela Legislação Municipal, sem prejuízo dos vencimentos.
Art. 12 O cálculo de apuração do Adicional de Produtividade Fiscal APF
será efetuado mensalmente, por meio da atribuição de pontos, mediante a aplicação da
Tabela de Pontuação e as suas Notas Explicativas, ambas constantes como Anexo I e II desta
Lei Complementar.
Parágrafo único Cada ponto a que se refere o 'caput' deste artigo, equivale a
0,0650% (seiscentos e cinquenta décimos de milésimos por cento) do valor do vencimento
correspondente ao padrão inicial do cargo da investidura do servidor.
Art. 13
No exercício das atividades de fiscalização de tributos, os pontos
previstos na Tabela de Pontuação será atribuídos em razão do desempenho, da
complexidade das tarefas a serem executadas, da responsabilidade pela execução e pelo
incentivo ao incremento da arrecadação tributária.
(....)
Art. 15 O Adicional de Produtividade Fiscal APF será devido àqueles que
obtiverem no mínimo 1000 (mil) pontos, apurando-se até o limite máximo de 5000 (cinco mil)
pontos, desprezando-se, caso apurada, a fração de unidade de pontos.” (grifos não
constantes do texto original)
A disciplina legal dessa gratificação, como se depreende, não supõe seja
deferida indistintamente a todos os servidores. Ao revés, o diploma deixa inequívoco que
a percepção do benefício está atrelada ao cumprimento de determinadas condições
especificadas na legislação de regência. E, por não se incorporar aos vencimentos, não
pode sofrer descontos previdenciários.
Trata-se, portanto, de vantagem caracteristicamente “propter laborem”,
assim definida em clássica lição de HELY LOPES MEIRELLES (“Direito Administrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Brasileiro”, Malheiros Editores, 30a edição, págs. 476-477): “Gratificações são vantagens
pecuniárias atribuídas precariamente aos servidores que estão prestando serviços comuns
da função em condições anormais de segurança, salubridade ou onerosidade (gratificações
de serviço), ou concedidas como ajuda aos servidores que reúnam as condições pessoais
que a lei especifica (gratificações especiais). As gratificações de serviço ou pessoais não
são liberalidades puras da Administração; são vantagens pecuniárias concedidas por
recíproco interesse do serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se
incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade de
sua percepção”.
E ainda que o artigo 11 da lei instituidora considere como de efetivo
exercício para a percepção da vantagem também afastamentos e licenças, o APF não
perde a natureza “pro labore faciendo”. Isto porque, em tais circunstâncias, seu
pagamento ocorre de acordo com a regra do artigo 22, dispositivo do seguinte teor:
“Art. 22 Nos casos de afastamentos e licenças a que se refere o art. 11, o
Adicional de Produtividade Fiscal APF será calculado somando-se os pontos atribuídos aos
dias efetivamente trabalhados dentro do mês com o cálculo do valor médio diário de pontos
referentes aos 03 (três) meses anteriores ao da ocorrência do fato, multiplicado pelo número
de dias inativos.” (fls. 405 sublinhou-se).
Assim, calculado com base em pontos obtidos pelo servidor municipal, não
resta dúvida de que não tem o APF caráter genérico, não podendo, portanto, sofrer
incidência de contribuição previdenciária.
Nesse sentido, precedentes deste Tribunal, destacando-se:
“APELAÇÃO - Agente Fiscal de Tributos do Município de Cubatão - Inclusão do
adicional de produtividade na base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos da
Lei Complementar Municipal no 16/03 - Impossibilidade - Verba de natureza pro labore
faciendo, que não repercute na contribuição previdenciária - Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça - Sentença de procedência reformada - Inversão dos ônus sucumbenciais - Apelação
provida.” (4a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no o 1005464-12.2017.8.26.0157,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rel. a Des. ANA LIARTE, j. 27.05.2019).
“APELAÇÃO.
(....)
MÉRITO.
SERVIDOR.
MUNICÍPIO
DE
CUBATÃO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA. Incidência da contribuição sobre o adicional de
produtividade fiscal. Não cabimento. Benefício que representa vantagem “pro labore
faciendo”, condicionado ao bom desempenho nas avaliações funcionais. Percepção do
adicional por tempo prolongado não desvirtua o caráter eventual da vantagem. Desde a
criação, a previsão normativa condiciona o pagamento da vantagem ao resultado satisfatório
dos servidores no procedimento de avaliação. Adstrição da Administração ao Princípio da
Legalidade. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (9a Câmara de Direito Público,
Apelação Cível no 0001019-36.2015.8.26.0157, Rel. o Des. JOSÉ MARIA CÂMARA
JÚNIOR, j. 4.11.2015).
III.
Por todo o exposto, por maioria de votos, negam
provimento ao recurso.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade
de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002775-24.2019.8.26.0157
Apelante: Rubens Barbosa de Souza
Apelado: Prefeitura Municipal de Cubatão
Comarca: Cubatão 4a Vara
Juiz(a) de Direito: Orlando Gonçalves de Castro Neto
Voto no 10.841
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
RUBENS BARBOSA DE SOUZA ajuizou ação ordinária em
face da PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, alegando ter ingressado no
serviço público em 13.08.76, ocupando atualmente o cargo de Agente
Fiscal de Tributos I. Diz que o município possui regime próprio de
previdência para seus servidores e que as contribuições previdenciárias
incidem sobre o vencimento bruto do servidor sendo que, dentre os
valores que compõem a remuneração, está o adicional de produtividade
fiscal, instituído em maio/04 através da Lei Complementar no 16/03, o
qual não é incluído na base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Busca a procedência da ação para que seja incluído.
A sentença julgou improcedente o pedido, mas, em que
pese o entendimento do MM. Juiz a quo, merece reforma.
O adicional de produtividade fiscal foi instituído pela Lei
Complementar Municipal no 16/03 e atribuído aos ocupantes dos cargos
de Agente Fiscal de Tributos e Fiscal de Tributos da Prefeitura de Cubatão
que atuem na execução de serviços de planejamento e administração
tributária e serviços fiscais de natureza interna e externa, que estejam em
efetivo exercício nas Supervisões e Coordenadorias hierarquizadas à
Gerência de Tributos da Secretaria de Finanças, nos termos do seu art. 7o.
Conforme dispõe o art. 11 da Lei 16/03, considera-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como de efetivo exercício:

“I- os afastamentos decorrentes de:
a) férias, casamento e luto;
b) convocação para o serviço militar e outros obrigatórios
por lei e
II- as licenças:
a) por acidentes em serviço ou doença profissional;
b) para tratamento da própria saúde, pelo prazo
concedido pela autoridade médica, na forma da lei, ou até
a data do início da aposentadoria por invalidez, ou do
falecimento;
c) especial, concedida à funcionária gestante
d) concedidas pela legislação municipal, sem prejuízo dos
vencimentos”.
Tem-se, portanto, que o adicional de produtividade fiscal
continua sendo pago mesmo quando o servidor está afastado ou em
licença, a revelar seu caráter permanente, representando um aumento
geral de vencimentos para os servidores públicos do município de
Cubatão especificados na referida lei.
Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:
““SERVIDORA
PÚBLICA
MUNICIPAL
CUBATÃO

Pretensão à inclusão do 'Adicional de Produtividade Fiscal
APF' na base de cálculo dos descontos previdenciários
incidentes sobre os vencimentos Cabimento - Base de
cálculo que é composta pelo vencimento padrão mais as
vantagens
incorporadas

Vantagem
de
caráter
permanente Inteligência da Lei Complementar Municipal
no 16/03 - Precedentes - Ação julgada improcedente na 1a
Instância - Sentença reformada
Recurso provido”
(Apelação no 0004295-12.2014.8.26.0157, Des. Leme de
Campos, 6a Câmara de Direito Público, j. 22.08.16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AÇÃO ORDINÁRIA - Pretensão formulada para obrigar a
Municipalidade de Cubatão a incluir o Adicional de
Produtividade Fiscal na base de cálculo do desconto
previdenciário - O Adicional de Produtividade Fiscal é
devido em todas as circunstâncias de afastamento
enumeradas na norma do artigo 11 da Lei Complementar
Municipal no 16/03, disto se retirando que não se pode
considerá-lo vantagem transitória, tampouco precária.
Mais ainda, o pagamento uniforme e constante, que se dá
em razão do simples exercício do cargo, não requer mais
do que a condição de Agente Fiscal de Tributos ou de
Fiscal de Tributos - Precedentes deste E. Tribunal - Recurso
não provido” (Apelação no 1000143-93.2017.8.26.0157;
Rel. Luiz Sérgio Fernandes de Souza; 7a Câmara de Direito
Público, j. 26.02.18).
De rigor, portanto, a condenação da municipalidade a
incluir o adicional de produtividade fiscal na base de cálculo da
contribuição previdenciária do autor, nos termos da Lei Complementar
Municipal no 16/03, desde o pedido administrativo, ocorrido em 18.05.12
(fls. 373), observada a prescrição quinquenal.
Não é o caso, contudo, de se acolher o pedido relativo ao
parcelamento do valor devido pelo autor. O art. 228 do Estatuto do
Funcionário Público Municipal Lei no 325/59 , por ele invocado, diz
respeito a possibilidade de parcelamento quando o funcionário deve
indenizar a Fazenda por prejuízo causado no cometimento de infrações
disciplinares, o que não é o caso destes autos.
No que concerne ao índice de correção monetária, utilizar-
se-ão os índices previstos na Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo, considerada a aplicação do IPCA-E a partir de julho/09.
Consigne-se que não há incidência de juros, a uma, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não haver previsão legal e, a duas, por não estar configurada a mora do
autor, que necessitou vir a juízo para que o poder público providenciasse
o desconto dos valores devidos.
Inverto o ônus da sucumbência, condenando a apelada ao
pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com
base na regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC.
São, também, devidos honorários recursais, devendo ser
majorados os honorários advocatícios em mais 2%, conforme preconiza o
artigo 85, § 11, do CPC.
Diante do exposto, daria provimento ao recurso do autor.

AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
AROLDO MENDES VIOTTI
1256322E
7
10
Declarações de
Votos
AFONSO DE BARROS FARO JUNIOR
125ACC14
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002775-24.2019.8.26.0157 e o código de confirmação da tabela acima.